Tribunal: TJES
Processo: 0020081-07.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020081-07.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEI DA PENHA MARASSATE SALES

APELADO: ESDRAS DE AMORIM ROCHA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO DENTISTA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor, em exceção à regra da responsabilidade objetiva incidente às relações de consumo, prevê a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, conforme dispõe o § 4º do art. 14:
"A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa"
.

2.
Conforme o entendimento doutrinário a respeito do tema, a obrigação assumida pelo cirurgião dentista, em regra, é de resultado, sendo a responsabilidade subjetiva, com culpa presumida. Ou seja, é do profissional o ônus da prova no sentido de que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia, competindo ao profissional apelado afastar tal culpa, de sorte que, nos termos do art. 14, § 3° , incisos I e II, do CDC, não será o recorrido responsabilizado se provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva da consumidora ou de terceiro.

3.
Ainda que o apelado não tenha exibido ou apresentado o prontuário odontológico da paciente e ora apelante, para confirmar as alegações lançadas em sua defesa, a própria narrativa autoral constante da petição inicial aliada ao laudo pericial demonstram inexistência de defeito na prestação do serviço odontológico pelo réu, inexistindo, deste modo, ato ilícito a ser indenizado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIRLEI DA PENHA MARASSATE SALES

contra sentença (id 7730946) – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios- que, nos autos da ação indenizatória movida em face de Esdras de Amorim Rocha, e Seguradora Argo Seguros Brasil, julgou improcedente o pleito autoral.

Insurge-se a autora, afirmando, em suma: 1) A relação entre as partes é de natureza consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14 do CDC), dispensando-se a comprovação da culpa dele pelo ocorrido, bastando, apenas, a comprovação do defeito no serviço prestado; 2) nítida a existência do ato ilícito por parte do 1º apelado Dr. Esdras, que no início do tratamento quando analisou as radiografias e diante da necessidade da intervenção cirúrgica se absteve de encaminhar a paciente para um especialista e iniciou o tratamento ortodôntico inadequado e ineficaz; 3) o apelado confessou às fls. 97 que não possui os comprovantes de pagamentos e nem a pasta da paciente/autora, configurando negligência no trato com a paciente/apelante; 4) a perita judicial confirmou que a autora possui risco na articulação, perda dentária, e necessidade de intervenção cirúrgica; 5) a perita caracterizou a incidência do dano estético, tendo declarado que a estética facial da autora se encontra atingida; 6) resta comprovada a conduta ilícita do apelado, bem como, que o serviço empregado não surtiu o efeito almejado/esperado.

Contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça concedida à apelante e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, devo rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça concedida na instância primeva, haja vista que , por força do § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e o apelante não juntou nenhum elemento a infirmar as provas coligidas pela parte autora que demonstram a sua precariedade econômico-financeira.

Passando ao mérito recursal, Sirlei da Penha ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em face de Esdras de Amorim Rocha (o qual denunciou a Seguradora Argo à lide), narrando em sua petição inicial que, em janeiro de 2009 procurou o apelado para iniciar tratamento “estético e reabilitador” de ortodontia com o requerido, para correção dos dentes mal posicionados e problemas de oclusão estética. Após realizados exames e molde, houve início do tratamento, cobrando o réu o valor de R$ 80,00 pela instalação de aparelho e R$ 150,00 pagos mensalmente, pela manutenção do aparelho.

Narra ainda que, durante o tratamento, o requerido mencionou a respeito da necessidade de cirurgia para obter melhor correção da arcada dentária, mas afirmou que a cirurgia poderia ser realizada após o tratamento ortodôntico.

Após cinco anos de tratamento, a apelante não se viu satisfeita com o resultado, e procurou outro profissional.

Ao se consultar com o Dr. Carlos Alberto Timóteo, a requerente narra ter se surpreendido com seu diagnóstico de “deformidade dento-esquelética e funcional Classe II de Angle”, afirmando que apresenta ainda risco de danos à ATM (Articulação Têmporo Mandibular). Seu atual dentista lhe explicou que houve falha no tratamento pretérito, porquanto não poderia ter sido iniciado tratamento ortodôntico sem antes ter sido realizada correção orto-cirúrgica da deformidade maxilo-facial, e que tal falha pode ter deformado ainda mais a sua arcada dentária.

Ajuizou a presente demanda afirmando que o requerido agiu com culpa e negligência quanto ao tratamento inadequado por ele promovido, lhe ocasionando danos de ordem material, moral e estética.

Portanto, cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil do requerido na execução do tratamento dentário da autora.

O Código de Defesa do Consumidor, em exceção à regra da responsabilidade objetiva incidente às relações de consumo, prevê a responsabilidade
subjetiva dos profissionais liberais,
conforme dispõe o § 4º do art. 14:
"A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação da culpa
"
.

A responsabilidade
subjetiva
tem como pressupostos a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, segundo o art. 186 do Código Civil,
in verbis
:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Quanto à responsabilidade do
dentista
, o entendimento que prevalece na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a obrigação assumida pelos profissionais de odontologia, é,
em regra
, de
resultado
. Sobre a questão, Sérgio Cavalieri Filho e Carlos Roberto Gonçalves explicam:

“Convém, entretanto, ressaltar que, se, em relação aos médicos, a regra é a obrigação de meio,
no que respeita aos dentistas a regra é a obrigação de resultado.
E assim é porque os processos de tratamento dentário são mais regulares, específicos, e os problemas menos complexos. A obturação de uma cárie, o tratamento de um canal, a extração de um dente etc., embora exijam técnica específica, permitem assegurar a obtenção do resultado esperado.

Por outro lado,
é mais freqüente nessa área de atividade profissional a preocupação com a estética
. A boca é uma das partes do corpo mais visíveis, e, na boca, os dentes. Ninguém desconhece o quanto influencia negativamente na estética a falta dos dentes da frente, ou os defeitos neles existentes.

Consequentemente, quando o cliente manifesta interesse pela colocação de aparelho corretivo dos dentes, de jaquetas de porcelana e, modernamente, pelo implante de dentes, está em busca de um resultado, não lhe bastando mera obrigação de meio.

Tenha-se, ainda, em conta que o menor defeito no trabalho, além de ser logo por todos percebido, acarreta intoleráveis incômodos ao cliente.

Haverá, sem dúvida, como observa Silvio Rodrigues, inúmeros casos intermediários em que a preocupação estética e a de cura se encontram de tal modo entrelaçadas que o exame do caso concreto é que dirá se houve ou não desempenho profissional adequado”. [CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil.
8ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 388/389].

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“O Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.238.746- MS, destacou que 'nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade'”. (GOLÇALVES, Carlos Roberto. In Responsabilidade civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educacional, 2021).

Nessa mesma perspectiva, convém transcrever a lição de Bruno Miragem:
“Já a conhecida discussão sobre a natureza da prestação de serviços médicos, se 'obrigação de meio' ou 'obrigação de resultado', tem por utilidade maior a determinação do
ônus da prova relativamente à culpa do devedor,
que nas obrigações de meio cabe a quem alega descumprimento;
sendo, de regra, presumida quando havido o inadimplemento das obrigações de resultado
.”
(in Curso de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Conforme o entendimento doutrinário a respeito do tema, portanto, a obrigação assumida pelo cirurgião dentista, em regra, é de resultado, sendo a responsabilidade subjetiva, com
culpa presumida
. Ou seja, é do profissional o ônus da prova no sentido de que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Assim, compete ao apelado afastar tal culpa, de sorte que, nos termos do art. 14, § 3° , incisos I e II, do CDC, não será o recorrido responsabilizado se provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Ocorre que, a meu ver, ainda que o apelado não tenha exibido ou apresentado o prontuário odontológico da paciente e ora apelante, para confirmar as alegações lançadas em sua defesa, a própria narrativa autoral constante da petição inicial aliada ao laudo pericial demonstram
inexistência de defeito na prestação do serviço odontológico
pelo réu, inexistindo, deste modo, ato ilícito a ser indenizado.

Isso porque, a apelante afirma em sua inicial que não foi devidamente orientada pelo réu quando iniciou com ele tratamento, não tendo o mesmo a informado, antes do início do tratamento, que seu distúrbio necessitava de correção cirúrgica, mas foi informada durante o tratamento. Vejamos
ipsis litteris
passagem nº 07 de sua exordial (fl.06):
“Durante o tratamento,
o requerido mencionou a respeito da necessidade de cirurgia para obter melhor correção dos dentes com a requerente,

falando ainda que a mesma poderia ser realizada após o tratamento ortodôntico
, em nenhum momento o requerido se absteve de realizar o tratamento, que durou 5 (cinco) anos consecutivos, finalizando todo o tratamento ortodôntico”.

Muito embora a perita judicial tenha atestado em seu laudo de fls. 261/300 que a Requerente apresenta um caso de disfunção dento-esquelética classe II com retrusão mandibular importante, desvio de linha média dental, ausências dentárias e prejuízo estético o qual somente o tratamento orto-cirúrgico poderia corrigir, também explicou à fl.25 que a correção das deformidades dento-faciais através da cirurgia ortognática acontece, em geral,
“em três etapas: 1)
Ortodontia pré-cirúrgica
; 2) Cirurgia; e 3) Ortodontia pós-cirúrgica”.

Ou seja, diferentemente do que a parte autora afirmou, que em hipótese alguma o apelado poderia ter realizado o tratamento ortodôntico previamente à correção cirúrgica necessária ao seu caso, a
expert
do juízo esclareceu que, em regra, na primeira fase, a ortodontia consiste no reposicionamento ortodôntico apropriado dos dentes sobre suas bases esqueléticas, sem considerar sua relação de oclusão com a arcada antagonista, in verbis: “
Essas movimentações dentárias acentuam a deformidade do paciente, mas são necessárias para que as relações oclusais normais sejam atingidas quando os ossos forem apropriadamente posicionados na cirurgia
”, sendo necessários alguns meses de uso de aparelho antes do procedimento cirúrgico.

Ao responder ao quesito nº 06, a perita esclareceu: “
Os problemas apresentados pela Requerente somente poderão ser corrigidos através de intervenção cirúrgica
juntamente ao tratamento ortodôntico
”
, e mais, no quesito nº12, questionada se a periciada ainda apresenta algum desalinhamento dentário, esclareceu a
expert
do juízo “
Conforme verificado no ato pericial (Figura 12 do Laudo Pericial), atualmente o desalinhamento foi praticamente todo corrigido
”.

Significa que o tratamento meramente ortodôntico realizado pelo réu cumpriu o seu desiderato, meramente realinhando os dentes da apelante, competindo à recorrente corrigir a sua complexa disfunção esquelética mediante cirurgia, como a autora afirmou ter sido orientada pelo apelado, sem que o fato de ter realizado o tratamento ortodôntico previamente à cirurgia seja um entrave ou prejuízo ao tratamento cirúrgico, pelo contrário, trata-se de tratamento combinado.

Não se informou nos autos nem mesmo se a autora precisou refazer o serviço supostamente defeituoso pelo requerido, por exemplo.

Inclusive, a ausência de danos à saúde bucal da apelante advindos do tratamento realizado pelo réu foi atestada pela perita em sua conclusão:
“
2) O tratamento ortodôntico isolado, assim como não corrigiria, também não seria capaz de agravar a disfunção esquelética apresentada, sendo capaz apenas de modificar o posicionamento dos dentes”.

Deste modo, inexistindo ato ilícito (falha ou defeito na prestação do serviço) por parte do apelado, não há que se falar em reparação material, moral e estética.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do § 11 do art. 85 o CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém, suspensa a exigibilidade do crédito, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância primeva.

É como voto.